Tribunal: TJDFT
Processo: 0719491-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719491-77.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AVELAR, CARDOSO &amp; CIARLINI ADVOGADOS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO RÉU RECONVINTE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA. 1. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 c/c inc. IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. Precedentes do colendo STJ. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, caput e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que, no caso, mostra-se cabível a fixação dos honorários advocatícios, diante da prolação de sentença extintiva. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023; Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398 e Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, caput e §§ 1o e 2o, do CPC. Com efeito, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, firmada no sentido de que “A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.” (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023). Assim, “estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.265.864/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023; Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398 e Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012